Tribunal: TJES
Processo: 5000196-72.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-72.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: CARLOS ANTONIO VIDIGAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RISCO DA OPERAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível contra sentença que acolheu parcialmente pedidos de revisão de juros remuneratórios e declarou a nulidade de tarifas de seguro e assistência em contrato de financiamento de veículo fabricado no ano de 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a quitação integral do ajuste retira o interesse de agir do consumidor para postular a revisão de cláusulas contratuais; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios de 38,48% ao ano configura abusividade em face da média de mercado de 21,59% ao ano para a espécie; (iii) determinar se a cobrança vinculada de seguro prestamista e assistência caracteriza venda casada e enseja a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A quitação voluntária do contrato de mútuo bancário não impede a discussão judicial de cláusulas abusivas nem afasta o interesse de agir do consumidor que busca a repetição do indébito.

4)
O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5º da CF, assegura o controle de legalidade da relação jurídica mesmo após o adimplemento.

5)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, conforme a Súmula 382 do STJ.

6)
A revisão da taxa de juros exige a demonstração de discrepância substancial em relação à média de mercado, adotando a jurisprudência o parâmetro do dobro do índice oficial como marco de abusividade.

7)
A variação de 1,78 vez a média de mercado se justifica pelas nuances do caso concreto, notadamente o financiamento de veículo com elevado tempo de fabricação, o que incrementa o risco da operação e a depreciação da garantia.

8)
O Tema Repetitivo 972 do STJ veda que a instituição financeira obrigue o consumidor a contratar seguro exclusivamente com a própria instituição ou seguradora indicada por esta.

9)
A inclusão de valores de seguro e assistência no corpo da Cédula de Crédito Bancário, sem comprovação de liberdade de escolha entre diferentes prestadoras, caracteriza venda casada, prática proibida pelo inciso I do art. 39 do CDC.

10)
A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor.

11)
O entendimento fixado no EAREsp 600.663/RS limita a incidência da restituição em dobro aos pagamentos indevidos realizados após 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A quitação do contrato bancário não obsta a pretensão de revisão judicial de cláusulas contratuais e a repetição de indébito.

2. Inexiste abusividade nos juros remuneratórios quando a taxa contratada não atinge o dobro da média de mercado, especialmente em financiamentos de veículos antigos com maior risco operacional.

3. Configura venda casada a contratação de seguro e assistência vinculada ao financiamento bancário sem opção de escolha de outras operadoras pelo consumidor.

4. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente em relações de consumo é devida para os pagamentos realizados após 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XXXV do art. 5º da CF; inciso I do art. 39 do CDC; parágrafo único do art. 42 do CDC; § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 234; STJ, Tema 972; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STF, Súmula 596; STJ, EAREsp 600.663/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, rejeitar a preliminar de ausencia de interesse de agir e, no merito, por igual votacao, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Preliminarmente,
Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
aduz ausência de interesse de agir, sob o argumento da apelante de que a quitação voluntária do contrato implicaria perda do objeto da ação.

Como cediço, a quitação do contrato de mútuo bancário não obsta a discussão judicial de eventuais cláusulas abusivas, subsistindo o interesse de agir do consumidor que busca a repetição do indébito.

O binômio necessidade-adequação resta preenchido sempre que houver resistência da instituição financeira em revisar administrativamente os encargos, independentemente do status de adimplência da dívida.

Tais circunstâncias revelam o entendimento de que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) assegura o controle de legalidade da relação jurídica consumada.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, cinge-se a controvérsia à legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de financiamento de veículo, à configuração de venda casada na cobrança de seguro e assistência e à modalidade de restituição de eventuais valores pagos a maior.

A sentença conferiu parcial procedência à pretensão, sob o fundamento de que a taxa de juros superara a média de mercado e de que os serviços acessórios foram impostos sem liberdade de escolha ao consumidor.

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito, pois, à pretensão da apelada de obter a revisão das cláusulas contratuais inseridas em contrato de financiamento bancário celebrado com a instituição financeira apelante.

De acordo com a Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo de controvérsia (
Tema 234
), é devida a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, a taxa revelar-se abusiva:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.

Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado, não só pelo Tribunal da Cidadania, mas também pelo Pretório Excelso, senão vejamos:

STJ, Súmula 382 -
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

STJ, Súmula 539
-
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

STJ, Súmula 541
-
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

STF, Súmula 596 -
As disposições do Decreto nº 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Conforme entendimento desta Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto,
justamente por se tratar de média
, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001976-13.2023.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/10/2023)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano. 2.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 3. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 4.Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000039-65.2023.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Assim,
a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade
. 4. A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre, in casu, em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%. 6. Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006155-80.2020.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

É notório que a taxa de juros que autoriza a intervenção judicial é aquela flagrantemente desproporcional, que geralmente corresponde ao dobro da média do mercado, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS ABUSIVOS EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. READEQUAÇÃO AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO . I – Caso em exame: Ação revisional de contrato de financiamento de veículo, versando sobre taxa de juros remuneratórios e tarifas administrativas. A sentença reconheceu abusividade dos juros remuneratórios (4,24% a.m. E 64,59% a .a.) e determinou limitação à média de mercado BACEN, além de repetição do indébito na forma simples. Apela a instituição financeira. II – Questão em discussão: Abusividade de juros remuneratórios que superam o dobro da média de mercado (1,91% a .m. e 25,52% a.a.), sem justificativa de risco excepcional . III – Razões de decidir: Preliminar: Ausência de interesse recursal quanto à tarifa de registro de contrato e repetição na forma simples. Mérito:
Juros abusivos configurados pela superação significativa da média de mercado sem demonstração de fatores de risco diferenciados pela instituição financeira. Adota-se o critério jurisprudencial do dobro da taxa média de mercado BACEN como parâmetro de readequação, preservando margem de lucro legítima sem perpetuar onerosidade excessiva
. IV – Dispositivo e tese: Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido . Mantido o reconhecimento da abusividade dos juros. Reformado o critério de readequação, para que passe a corresponder ao dobro da média de mercado BACEN vigente à época da contratação. Tese: Juros remuneratórios em financiamento de veículos que excedem o dobro da média de mercado BACEN caracterizam abusividade, salvo comprovação de risco excepcional pela instituição financeira, cabendo readequação a esse patamar. Legislação relevante citada: CDC, arts . 6º, V; 39, V; 51, IV e § 1º, III; CC, art. 421; Súmula 381/STJ; REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ) . (TJ-SP - Apelação Cível: 10108320820258260032 Araçatuba, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 15/12/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 15/12/2025)

No caso, observa-se que a taxa contratada de 38,48% a.a., embora superior à média de mercado de 21,59% a.a. para o período, não alcança o patamar de abusividade cabal.

A discrepância de aproximadamente 1,78 vez a média deve ser sopesada com as nuances do caso concreto, notadamente o fato de o bem financiado ser um veículo fabricado em 2010, o que eleva substancialmente o risco da operação e a depreciação da garantia.

Quanto à cobrança das tarifas de seguro e assistência, a orientação sufragada pelo STJ no
Tema Repetitivo 972
veda seja o consumidor compelido a contratar seguro com a própria instituição ou seguradora por ela indicada.

Tese Firmada:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Observa-se que, malgrado a existência de termos de adesão apartados, os valores foram financiados no corpo da Cédula de Crédito Bancário principal, sofrendo a incidência de juros remuneratórios.

A apelante não logrou demonstrar que oportunizou ao apelado a livre escolha de prestadoras diversas ou a contratação isolada do crédito.

Em verdade, a vinculação econômica entre os produtos configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo inciso I do art. 39 do CDC.

O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp nº 600.663/RS, firmara, recentemente, entendimento no sentido de que
a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor
, ocorrendo a restituição de forma simples, excepcionalmente, nas hipóteses de
engano justificável
por parte do fornecedor/pretenso credor da cobrança reputada indevida.

O STJ fixou a tese de que a repetição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando que a cobrança contrarie a boa-fé objetiva:

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos embargos de divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
.
Modulação dos efeitos

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. [...] (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Tendo como ponto de partida a modulação de efeitos operada naquele julgado, os pagamentos indevidos, realizados após
30/03/2021,
sujeitam-se à dobra legal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)